Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-65.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-65.2018.8.14.0009

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELSO ORLANDO DA SILVA LEITE, NATANY SOARES LEITE, CELSO ORLANDO DA SILVA LEITE JUNIOR, SOANY SOARES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO TEMPESTIVA DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que, em execução de título executivo extrajudicial fundada em multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelos herdeiros do executado falecido, reconheceu a quitação integral do débito mediante pagamento realizado no prazo fixado na citação, declarou a impenhorabilidade do único imóvel residencial do espólio e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. O Estado recorre buscando afastar a concessão da gratuidade da justiça e a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça aos herdeiros do executado; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é indevidamente mantida após a quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar elementos capazes de afastá-la.

O conjunto probatório revela a inexistência de patrimônio penhorável no espólio, sendo o único imóvel destinado à residência da viúva e protegido pela Lei nº 8.009/90, circunstância que confirma a limitação econômica dos herdeiros e justifica a concessão da gratuidade da justiça.

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais a partir da conduta processual que efetivamente deu causa à instauração ou à indevida continuidade da demanda.

O executado quitou integralmente o valor indicado no título executivo no dia seguinte à citação, dentro do prazo fixado judicialmente, comprovando a extinção da obrigação.

A execução permaneceu sem manifestação relevante do exequente por mais de quatro anos, tendo o Estado posteriormente sustentado a existência de saldo remanescente decorrente de atualização unilateral não prevista no título executivo.

A tentativa tardia de prosseguimento da execução, mesmo após a comprovação da quitação, obrigou os herdeiros a
constituir
advogado e apresentar exceção de
pré
-executividade para afastar a cobrança indevida.

A conduta processual do ente público, ao insistir na continuidade da execução sem respaldo no título executivo, caracteriza a causa da manutenção indevida da lide e atrai sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária produzir prova apta a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

O princípio da causalidade impõe à parte que dá causa à manutenção indevida da execução o pagamento dos honorários advocatícios.

A insistência da Fazenda Pública no prosseguimento de execução após a comprovação da quitação do débito caracteriza conduta processual indevida apta a justificar sua condenação em honorários fixados por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §§8º e 11, 90, §4º, 99, §3º, 924, II, e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 10003709320208110093, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº
00059519020148140301, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ao executado CELSO ORLANDO DA SILVA LEITE.

A
sentença
recorrida,
em ID nº
31823104, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos herdeiros do executado, deferindo-lhes os benefícios da gratuidade da justiça; declarando a impenhorabilidade do único imóvel residencial deixado pelo de cujus, protegido pelo direito real de habitação do cônjuge sobrevivente e pela Lei nº 8.009/90; reconhecendo a quitação integral da dívida mediante pagamento de R$ 14.011,97 realizado em 13/03/2018, dentro do prazo fixado no despacho de citação; e, por conseguinte, extinguindo a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais
ID nº
31823107
, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a inexistência de presunção absoluta de hipossuficiência financeira, alegando que os recorridos não comprovaram adequadamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual não seria cabível a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que, à luz do princípio da causalidade, o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento do executado, que deixou de quitar a dívida na esfera administrativa, motivo pelo qual não teria havido propositura indevida da demanda executiva. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a gratuidade da justiça concedida aos recorridos e reformar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas ao
ID nº
31823110, os recorridos
pugnam pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

DA JUSTIÇA GRATUITA

A insurgência do apelante quanto à concessão do benefício da gratuidade da
justiça não
merece prosperar.

O juízo de origem deferiu o benefício com base em análise concreta do conjunto probatório, consignando que o espólio do executado não possui bens penhoráveis, sendo o único imóvel existente utilizado como residência da viúva, circunstância que atrai a proteção da Lei nº 8.009/90 (bem de família)
.

Além disso, foram considerados os elementos constantes dos autos que demonstram ausência de patrimônio líquido e inexistência de valores disponíveis, circunstâncias corroboradas pelas informações extraídas das pesquisas patrimoniais realizadas no curso do processo.

Diante desse contexto, a concessão da justiça gratuita foi fundamentada não apenas na declaração de hipossuficiência, mas também em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a limitação econômica dos herdeiros.

Nesse ponto, vale ressaltar que se tratando de pessoa natural, segundo o artigo 99, § 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência alegada.

Vejamos:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”

Por sua vez, o Estado do Pará não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar tais conclusões, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a inexistência de prova da hipossuficiência.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de afastar a conclusão firmada pelo magistrado de origem, impõe-se a manutenção do benefício concedido.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
E
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

O argumento central do Estado do Pará
,
no sentido de que o inadimplemento originário do débito afastaria sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios
,
não se sustenta quando analisado à luz da interpretação contemporânea do princípio da causalidade.

Com efeito, referido princípio não se limita a identificar quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas busca verificar qual conduta processual efetivamente deu causa à instauração ou à indevida manutenção da lide, sendo este o critério determinante para a fixação da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

A
cronologia dos fatos demonstra, de forma inequívoca, que a manutenção da execução não decorreu da conduta do executado, mas da atuação posterior do próprio exequente.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem determinou a citação do executado para pagamento da dívida, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com redução à metade caso o pagamento ocorresse no prazo de três dias.

Regularmente citado em 12/03/2018, o executado quitou integralmente o valor indicado no título executivo no dia seguinte, 13/03/2018, observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos no despacho judicial.

Após a comprovação do pagamento, o feito permaneceu sem qualquer manifestação relevante do Estado por período superior a quatro anos.

Somente em 2022, após nova intimação judicial, o Estado passou a sustentar a existência de suposto saldo remanescente, decorrente de atualização unilateral do débito não prevista no título executivo, ocasião em que requereu, inclusive, a habilitação dos herdeiros do executado falecido para prosseguimento da execução.

Foi precisamente essa conduta
,
consistente na
movimentação
tardia da execução para cobrança de valor não constante do título e já superado pela quitação anteriormente comprovada
,
que impôs aos herdeiros a necessidade de constituir advogado e apresentar exceção de
pré
-executividade, a fim de afastar a cobrança indevida.

Desse modo, a
manutenção da
lide não se originou do inadimplemento inicial do débito, que foi tempestivamente sanado em 2018, mas sim da conduta processual tardia e indevida do próprio ente exequente, que insistiu na continuidade da execução sem fundamento jurídico válido.

Em resumo
:

I)
O juízo de origem determinou a citação do executado para quitar o débito, com honorários de 10%, reduzidos à metade em caso de pagamento em 3 dias (ID nº 31823069,
página
32
dos autos digitalizados
).

II)
Citado em 12/03/2018,
conforme consta do ID nº 31823069
,
o executado efetuou o pagamento integral do valor principal e dos honorários advocatícios no dia seguinte, 13/03/2018, cumprindo rigorosamente a determinação judicial.

III)
Após o pagamento, o processo permaneceu paralisado por mais de
4
anos, sem qualquer manifestação de interesse do Estado.

IV)
Apenas em 2022, após intimação do juízo, o Estado alegou a existência de um suposto "saldo remanescente", decorrente de uma atualização de cálculo que nunca integrou o título executivo, e
requereu a habilitação dos herdeiros do devedor falecido
(ID nº
31823072
).

V)
Por consequência, os sucessores habilitaram advogados e apresentaram defesa em ID nº 31823093 alegando a quitação do débito.

Nessa perspectiva, a jurisprudência
nacional
afirma que
a Fazenda Pública atrai para si o ônus sucumbencial quando sua atuação processual é responsável pela manutenção indevida da demanda:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a quitação do débito tributário inscrito na CDA e extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em
discussão 2
. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação do débito, bem como à adequação do critério e do montante fixados a esse título. III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou à indevida continuidade da demanda.
4. No caso, o débito foi quitado em 31/8/2022 e a Fazenda Pública possuía ciência inequívoca da extinção da obrigação desde fevereiro de 2023, conforme se extrai de documentos juntados nos autos da ação anulatória correlata.
5. Apesar disso, a execução teve prosseguimento com atos processuais relevantes, inclusive pedido de citação por edital em novembro de 2024, o que demandou a oposição de exceção de
pré
-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do crédito. 6. Evidenciada a ciência prévia da quitação pela exequente e a continuidade injustificada da demanda, justifica-se a imposição de honorários advocatícios.
7. Considerando que a quitação ocorreu de forma administrativa, mediante o pagamento dos honorários relativos ao débito junto ao FUNJUS, e que não houve proveito econômico mensurável para a parte executada, a
fixação dos honorários com base no valor integral da causa mostra-se desproporcional no caso em análise. 8. Aplica-se, portanto, o art. 85, § 8º, do CPC, para arbitramento equitativo da verba honorária, mantida a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da concordância da Fazenda Pública com a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação do débito reconhecida após ciência inequívoca da inexigibilidade do crédito, sendo possível, na ausência de proveito econômico mensurável, a fixação equitativa da verba nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003709320208110093, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 18/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2025)

Nesse sentido,
se extrai da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça as razões
pela
quais há a inversão da causalidade quando a Fazenda Pública, de forma indevida, prolonga o trâmite processual e causando despesas indevidas aos executados. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUITADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da empresa AMBEV S.A., reformando a sentença de primeiro grau para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito tributário indevidamente mantido como pendente nos registros fiscais, circunstância que motivou o ajuizamento da ação cautelar pela empresa para viabilizar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus sucumbencial e a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar proposta por contribuinte em razão de erro material da Administração Tributária, que manteve indevidamente registrado débito já quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos encargos processuais e impõe à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de arcar com os ônus
da
sucumbência, independentemente da resistência formal à pretensão.

O erro da Administração Tributária ao manter indevidamente registrado débito quitado desde 2013 impediu a emissão de certidão fiscal e obrigou a empresa a ajuizar ação cautelar, o que caracteriza a Fazenda Pública como causadora do litígio.

A alegação de que o ajuizamento da ação teria ocorrido por iniciativa exclusiva do contribuinte não se sustenta,
pois
a manutenção indevida do débito no sistema da SEFA/PA impôs à empresa a necessidade de se socorrer do Judiciário, afastando a tese de jurisdição voluntária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do princípio da causalidade para imputar à Fazenda o pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em hipóteses em que não houve contestação formal, desde que tenha sido ela a responsável pelo ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para impor à Fazenda Pública o ônus
da
sucumbência quando comprovado que foi sua conduta — ainda que omissiva — que deu causa à propositura da demanda.

A manutenção indevida de débito quitado nos sistemas da Administração Tributária caracteriza erro material que justifica a inversão do ônus sucumbencial em favor do contribuinte.

A ausência de resistência formal da Fazenda não afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando demonstrada sua responsabilidade pela instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 489, § 1º; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.826.286/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021,
DJe
17.11.2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023,
DJe
05.12.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059519020148140301 30755227, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Além disso, a prolongada inércia do Estado por mais de quatro anos após a comprovação do pagamento gerou nos executados a legítima expectativa de que a obrigação havia sido definitivamente extinta.

A posterior tentativa de cobrança de suposta diferença
,
baseada em erro de cálculo do próprio credor e não constante do título executivo
,
viola os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual e segurança jurídica, configurando hipótese típica de
supressio
, instituto pelo qual o exercício tardio de um direito, após prolongada inércia, torna-se incompatível com a confiança legitimamente criada na parte contrária.

Não se mostra juridicamente aceitável que a parte que deu causa à indevida continuidade da execução seja beneficiada com a exclusão do ônus sucumbencial.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que foi a conduta processual do Estado do Pará que ocasionou a necessidade de atuação da defesa, justificando plenamente sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente
a sentença pelos fundamentos expostos.

Quanto à verba honorária, observa-se que sua fixação na origem ocorreu por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, diante do reduzido proveito econômico da controvérsia e da inadequação da aplicação dos critérios percentuais do §2º do referido dispositivo. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em R$ 300,00, elevando-a de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00
.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2026